Tribunal: STF
Processo: ARE 1422623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ISSQN – Anulação de Ato Administrativo – Pretensão da empresa de TV por assinatura de ver anulada a autuação relativa ao não pagamento de ISSQN por serviços tomados, com sustentação na sua suposta condição de substituta tributária por ser concessionário de serviços públicos de telecomunicações – Descabimento – Hipótese em que, apesar de equivocada a capitulação legal da infração, tendo em mente atuar a empresa sob o regime privado de serviços, não se nega que o imposto ainda é devida, apenas por outro fundamento – Multa por descumprimento da obrigação principal mantida conforme a sentença, no patamar de 60%, ausente comprovação de dolo da empresa para justificar a multa de 120% – Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II, XXII, LIV e LV; 21, inciso XI; 93, inciso IX; e 177, § 2º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, cinge-se à questão acerca da responsabilidade tributária da tomadora dos serviços para o recolhimento do ISSQN. De um lado, tem-se que cabe ao prestador dos serviços o pagamento do imposto e sua assunção quando da entrega da Declaração Mensal de Serviços. De outro, operase a substituição tributária paras os casos elencados no art. 14 da Lei nº 12.392 de Campinas.



    Dos dois autos de infração (fls. 113/117 e fls. 161/165) depreende-se o dispositivo legal violado pela NET que justificou a autuação: art. 14, inc. III, alínea “h”, da Lei 12.392/2005, com a redação vigente à época.



    Nesse esteio, foi a prestadora de serviços de TV por assinatura considerada concessionária de serviços públicos de telecomunicação para fins de enquadramento nessa norma, não apenas pela administração, como também pela sentença.



    Não obstante, tal entendimento não merece prosperar, ainda que seja a empresa a verdadeira responsável pelo recolhimento do tributo em discussão.



    Da legislação pertinente, não restam dúvidas acerca das características do regime que reveste as operações da NET, este que é eminentemente privado.



    Com efeito, o art. 63 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) divide os serviços nesse âmbito em público e privados, atribuindo aos prestadores do primeiro tipo as obrigações de universalização e continuidade. No que interessa aos serviços de TV a cabo, dificilmente se poderá falar na obrigação da prestadora de garanti-lo à toda população, muito menos de jamais interrompê-lo.



    Referido diploma também foi responsável pela criação da ANATEL, órgão regulador das telecomunicações que, dentre outras atribuições, possui aquelas de editar normas a respeito de serviços correlatos e fiscalizá-los.



    Nesse aspecto, o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, anexo à Resolução nº 73/1998 editada pela agência, traz em seu parágrafo art. 4º que “o Serviço de Comunicação Eletrônica de Massa é o serviço de telecomunicações prestado no regime privado, de interesse coletivo, destinado a difusão unidirecional ou comunicação assimétrica, entre o prestador e os usuários em sua área de serviço, de sinais de telecomunicações, para serem recebidos livremente pelo público em geral ou por assinantes”.



    Conclui-se, portanto, pela subsunção da empresa ao regime privado de prestação de serviços, não se confundindo com aquelas concessionárias de serviços públicos, como constou da autuação.



    Entretanto, da análise das demais hipóteses, bem como de voto divergente na ocasião do julgamento de um dos autos de infração (fls. 1709), há que se enquadrar a autora como devedora do tributo por substituição ributária decorrente da alínea “j” do referido art. 14.



    (...)



    Sendo a legislação clara nesse sentido, é a NET devedora dos tributos relativos a ISSQN pelos serviços tomados e descritos nas notas fiscais de fls. 209/240 e fls. 250/624.



    Desse modo, nem se fale em possível nulidade dos autos infracionais, pois o mero erro na capitulação legal das infrações não teve o condão de prejudicar a defesa da autuada e desviar o foco da importante questão em escopo: havia tributo não pago pela NET, o que era de fato sua responsabilidade e cuja fiscalização fora prejudicada pela não apresentação da declaração mensal de serviços.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente